Tribunal: TJSP
Processo: 0013362-87.2025.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Rogério Danna Chaib
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. IX (D CRI); Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2026-01-19
Data de publicação: 2026-01-19

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - Insurgência contra decisão que indeferiu o pedido de livramento condicional. Reeducando que cumpre reprimenda decorrente de múltiplas práticas delitivas. Além disso, o reeducando praticou novo delito durante o regime mais brando, anteriormente concedido. Requisito subjetivo não preenchido. Reconhecimento de falta grave. Sentenciado incorreu na prática de novo delito

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - Insurgência contra decisão que indeferiu o pedido de livramento condicional. Reeducando que cumpre reprimenda decorrente de múltiplas práticas delitivas. Além disso, o reeducando praticou novo delito durante o regime mais brando, anteriormente concedido. Requisito subjetivo não preenchido. Reconhecimento de falta grave. Sentenciado incorreu na prática de novo delito durante o curso da execução penal, conduta esta juridicamente qualificada como falta grave, nos termos do artigo 52, caput, da Lei de Execução Penal. Decisão mantida. RECURSO DESPPROVIDO.